Tribunal: TJDFT
Processo: 0701371-19.2019.8.07.0002
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0701371-19.2019.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, RENIVAL DOS SANTOS COSTA FILHO APELADO: RENIVAL DOS SANTOS COSTA FILHO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de processo pautado para sessão de julgamento de 13/10/2022 (ID 39589450) O patrono do réu noticia que, no mesmo dia e hora, estará em audiência de instrução e julgamento na Vara da Auditoria Militar de Brasília (ID 39674503), juntando o respectivo comprovante e requerendo o adiamento do julgamento. Defiro o pedido, pois o réu é patrocinado apenas pelo advogado peticionante (ID 33729696). Retire-se o processo de pauta, incluindo-o na sessão subsequente, procedendo-se nova intimação das partes. Dê-se ciência ao Ministério Público. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 27 de setembro de 2022 16:55:36. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator